Tribunal: TJDFT
Processo: 0744184-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NÍVEA MARTINS DE OLIVEIRA da decisão que, nos autos dos embargos à execução (processo n.o 0735754-39.2023.8.07.0016) opostos em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 52422522), a agravante/embargante alega, em síntese, que preenche os requisitos legais necessários ao deferimento da gratuidade de justiça. Ao fim, requer o provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso. Com efeito, o princípio da singularidade recursal, da unicidade do recurso ou da unirrecorribilidade estabelece que, para cada decisão é cabível um único recurso. No caso, a decisão ora agravada já foi impugnada pela agravante/embargante mediante a anterior interposição do AI 0702053-04.2023.8.07.9000, estando, portanto, preclusa a oportunidade. Destarte, o não conhecimento do presente recurso, em razão a preclusão consumativa, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora